Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023617-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0030-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARTINS TEIXEIRA - CPF: 516.144.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 90, §4o, ambos do CPC/2015, em razão da exclusão do agravante do polo passivo de execução fiscal. A execução foi proposta para cobrança de ICMS decorrente de exportações não comprovadas. O Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade do agravante e apresentou CDA retificada, excluindo-o da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve considerar o valor da execução dividido pelo número de executados ou ser realizada por apreciação equitativa; e (ii) verificar se houve ausência de fundamentação na decisão monocrática, em violação ao art. 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários por equidade se justifica quando o proveito econômico é inestimável, como no caso de exclusão de responsabilidade em execução fiscal, sem redução objetiva do valor da execução. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.844.823/SP e Embargos de Divergência 1.880.560/RN) respaldam esse entendimento.
4. A decisão monocrática enfrentou adequadamente os argumentos apresentados, com base em jurisprudência consolidada, inexistindo omissão ou violação ao art. 489 do CPC.

5. O valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é adequada quando o proveito econômico é inestimável, como na exclusão de sócio de execução fiscal por ilegitimidade passiva. 2. Não há violação ao art. 489 do CPC quando a decisão fundamenta-se em jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.844.823/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12.03.2020; STJ, Embargos de Divergência 1.880.560/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 11.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ele
interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0001125-25.2011.8.11.0005, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, diante da retificação da CDA que o excluiu, deixando de fixar honorários advocatícios.

O agravo de instrumento foi parcialmente provido para
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, em relação à exclusão do sócio agravante da execução fiscal.

O Agravante alega que a decisão monocrática violou o
artigo 489, §1o, IV, do CPC
, por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que a decisão não aplicou o entendimento do
Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça
, alegando que, no caso concreto, o proveito econômico seria estimável e, portanto, os honorários deveriam ser fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sobre a totalidade da CDA. Aponta que o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, e que a jurisprudência do próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reconhecido esse critério em casos similares.

Ao final, requer o juízo de retratação, nos termos do
art. 1.021, §2o, do CPC c/c artigo 134-A, §1o, do RI/TJMT
; Caso não haja retratação, que o recurso seja encaminhado ao colegiado para reconhecer
a nulidade da decisão
, por ausência de fundamentação adequada, reformando
a decisão monocrática
, para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 270245364), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a fixação dos honorários por equidade está de acordo com a jurisprudência do STJ para casos em que há mera exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve resumo da lide, a execução fiscal foi proposta no ano de 2011, para cobrar da devedora principal Massa Falida Agrenco do Brasil S.A., bem como dos corresponsáveis – dentre eles, o ora agravante -, ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza da operação Exportação, sem comprovação da efetiva saída do país por intermédio de Guias ou Registros de Exportação
.

O agravante se deu por citado e apresentou exceção de pré-executividade,
aos 26/7/2023
, arguindo sua ilegitimidade passiva, por ausência de cargo de direção na época do fato gerador, ausência de participação no processo administrativo tributário e falta de fundamentação acerca da responsabilidade solidária.

Na sequência,
aos 10/10/2023
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se sobre a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do ora agravante, apresentando a CDA retificada, com a sua exclusão, sobrevindo à decisão agravada, proferida aos 29/02/2024, que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, sem fixar os honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa e já com a redução pela metade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC, em relação à exclusão do sócio agravante da execução fiscal.

No presente agravo interno, o agravante alega ausência de fundamentação da decisão monocrática e erro na fixação dos honorários, sob o argumento de que
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, e que a jurisprudência do próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reconhecido esse critério em casos similares.

Contudo, sem razão o agravante
.

Das três Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, somente a Segunda Câmara mantém, atualmente, o entendimento de que há proveito econômico estimado nos casos de exclusão de sócio da CDA e execução fiscal.

Esta Terceira Câmara e a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo passaram a adotar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em situações específicas em que não é possível estimar objetivamente o proveito econômico obtido pela parte vencedora. Nos casos de exclusão de coexecutados por ilegitimidade passiva em execução fiscal, reconhece-se o caráter inestimável do proveito econômico, uma vez que não se questiona o mérito do crédito tributário, nem há redução do valor da execução em si.

Esse entendimento foi reafirmado pela Primeira Turma do STJ no julgamento do AgInt no REsp n. 1.844.823/SP e pelos Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN, cujos fundamentos respaldam a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC/2015 em casos análogos. A distinção do Tema 1076 do STJ também é evidente, pois este trata de hipóteses em que há condenação, ou quando o proveito econômico é objetivamente mensurável, o que não é a situação aqui analisada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. [...] 4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019"(1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007213-23.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)”

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).

Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)”

No presente caso, como citado, o agravante buscou apenas a exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal, inclusive, reconhecida pelo Estado de Mato Grosso. Não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido, pois este não se traduz em valores financeiros concretos, mas na exclusão de responsabilidade jurídica. Sendo assim, a fixação dos honorários por equidade se mostra adequada, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85, §8o, do CPC/2015.

Ademais, a fixação de honorários sobre o valor da causa, como defende o agravante, poderia implicar em distorções graves, inclusive a multiplicação de custos de forma desarrazoada para a Fazenda Pública, como ressaltado pelo STJ nos casos mencionados. Tal abordagem contraria o princípio da razoabilidade e o objetivo de equilíbrio processual.

Aliás,
ante a repercussão que a questão em debate tem gerado, o STJ decidiu afetar os Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (
Tema 1.265 STJ
), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte:
“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”
, contudo, não houve determinação de suspensão nacional dos recursos que tramitam nos tribunais.

Dessa forma, ao fixar os honorários em R$ 10.000,00, a decisão monocrática buscou respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, a complexidade do litígio e o custo efetivo do processo para a Fazenda Pública.

Ainda que o agravante entenda que o percentual resultante é inferior aos limites mínimos previstos no §3o do artigo 85 do CPC/2015, tal parâmetro não é aplicável às circunstâncias do caso concreto, pois se trata de hipótese de exclusão de responsabilidade, sem proveito econômico direto.

Da Inexistência de Violação ao Art. 489 do CPC

Dessa forma, diante de todo o arrazoado, verifica-se que a decisão recorrida fundamentou-se expressamente na jurisprudência da
Primeira Turma do STJ
e no julgamento dos
Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN
, que são específicos para a situação dos autos, entendimento este que vem se mantendo nesta Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo.

Assim, não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão atacada enfrentou adequadamente os argumentos do agravante, com fundamento em entendimento jurisprudencial consolidado.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, com base no artigo 85, §8o c/c 90, §4o, ambos do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025